Tribunal: STF
Processo: HC 224629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA 
PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR CAUSA DA PENA IMPOSTA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Regina Celia Guiradello, contra decisão pela qual, em 2.2.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.087. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que aumentou a pena-base da paciente em metade (art. 35 da Lei n. 11.343/06), fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto, nos seguintes termos:



    [...] Quanto à ré Regina, a base foi elevada no dobro, por considerar a maior reprovabilidade da conduta, haja vista a atuação da acusada consistir no transporte e intermediação para outros municípios, ultrapassando as fronteiras territoriais de Bastos. Mostra-se igualmente excessiva a majoração, sendo mais adequada a elevação da pena em metade, alcançando 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 1050 dias-multa, piso, tornada definitiva nesse patamar. [...]’ (fl. 27)



    Os impetrantes alegam que o aumento é desproporcional e inerente a elemento do próprio tipo penal, motivo pelo qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ou, subsidiariamente, fixada em 1/6 ou 1/8 acima do mínimo. Além disso, sustentam a possibilidade de aplicação de regime mais brando e substituição da reprimenda por restritivas de direitos.



    Requerem a concessão da ordem nesse sentido, inclusive em liminar.



    (…) Decido.



    Primeiramente, verifico que o habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição ao recurso próprio. Nesse sentido: HC 358.398/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016.



    Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, uma vez que a conduta de transportar e comercializar drogas para outros municípios, ultrapassando os limites de Bastos/SP, demonstra reprovabilidade mais elevada, justificando o aumento da pena-base em metade.



    Ressalto que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, ficando prejudicada a análise do pedido de reconsideração da liminar, formulado às fls. 133/136”.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o embasamento adotado para a majoração da pena-base em metade acima do mínimo legal na condenação pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de entorpecente imposta à paciente, tendo sido absolvida da imputação da prática de tráfico de entorpecente.



    Alegam ser a paciente “PRIMÁRIA, portadora de BONS ANTECEDENTES, aliado ao fato de que fora absolvida em relação a condenação pelo art. 33, ‘caput’ da LD, aliado a circunstância de que a ‘atuação da acusada consistir no transporte e intermediação para outros municípios, ultrapassando as fronteiras terreiras de Bastos’ é elemento inerente ao tipo penal descrito no art. 35, ‘caput’ da LD ou até mesmo não é suficiente a fim de denotar um aumento em METADE da pena base.



    (…) a fração comumente adota por esta Corte a título de majoração da pena base, em caso de uma única circunstancia judicial desfavorável é a de 1/6, consoante o vasto entendimento jurisprudencial.



    9. Além do mais, a r. Câmara Julgadora se equivocou em manter o regime inicial semiaberto, eis que considerando a pena a ser aplicada era caso de aplicar o regime ABERTO, nos termos do artigo 33 do Código Penal, eis que se trata de agente PRIMÁRIA e de BONS ANTECEDENTES”. 



    Ressaltam que o “MM. Juiz de primeiro grau, corroborado com a 1º Câmara de Direito Criminal do e. TJ/SP, de forma extremamente exacerbada majorou a pena base em METADE, sem nem mesmo apontar qual circunstância judicial prevista no art. 59 do CP lhe era desfavorável. Observa-se a paciente é primária e portadora de bons antecedentes, tendo a majoração da pena-base se dado em metade acima do mínimo legal em razão da seguinte fundamentação: ‘atuação da acusada consistir no transporte e intermediação para outros municípios, ultrapassando as fronteiras terreiras de Bastos’.



    6. Ocorre que, não há que se falar aumentar METADE da reprimenda imposta tão somente em razão de elemento inerente ao ato de associar-se ao tráfico, elemento este intrínseco ao tipo penal incriminar, além do mais veja que a paciente fora absolvida do delito previsto no art. 33, ‘caput’ da LD.



    7. Data maxima venia, tal fundamentação é apenas elementos de convicção invocados inerentes aos tipos penais da associação ao tráfico”. 



    Asseveram que a “nobre Câmara de Direito Criminal, fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena em virtude do montante de pena aplicado (04 anos e 06 meses).



    2. Veja que se acolhido o pleito inicial acima, no que tange a alteração da reprimenda, a pena a ser aplicada será inferior a 04 (quatro) anos, o que enseja a fixação do regime inicial aberto, ante o disposto no art. 33 do CP aliado a primariedade e bons antecedentes da paciente.



    3. Ora não há nos autos fundamento concreto para a fixação de regime mais gravoso, posto que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são favoráveis.



    (…) No mais, destacamos que a mera descrição do delito imputado ao Paciente (art. 35 da Lei 11.343/06) não justifica a fixação de regime mais gravoso que o previsto em lei. Excelência, trata-se a paciente de agente PRIMÁRIA, portadora de BONS ANTECEDENTES, cuja pena a ser denota a fixação do regime aberto, conforme previsto no art. 33 do CP.



    6. Por fim, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44 do CP, visto que a paciente satisfaz todas as exigências do dispositivo legal.



    7. Desta feita, não há qualquer justificativa para a fixação do regime inicial semiaberto, visto as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis (primariedade e bons antecedentes), bem como o quantum de pena imposta ser inferior a 04 (oito) anos, consoante art. 33 do CP, devendo o regime inicial ABERTO, posto que observa os critérios legais e entendimentos jurisprudenciais, bem como se mostra plausível para a repressão do delito”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja reformada A DOSIMETRIA DA PENA, modificando a pena-base para seu mínimo legal ou, ao menos, seja exasperada na fração mínima de 1/6, conforme pacificado pela jurisprudência deste C. STF, eis que majorada de forma exacerbada e desproporcional, com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal incriminador;



    2. Seja fixado regime ABERTO, em observância a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias inteiramente favoráveis do caso concreto (primariedade e bons antecedentes), nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal; Convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP;



    3. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.087.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Única da comarca de Tupã/SP condenou a paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, respectivamente, às penas de oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dezessete dias-multa e seis anos de reclusão e novecentos dias-multa, totalizando quatorze anos, dois meses de reclusão e mil setecentos e dezessete dias-multa. O regime inicial fixado foi o fechado. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “(...) 3 Da ré Regina Celia Guiradello



    Do tráfico, artigo 33, ‘caput’, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.



    Elaboradas as premissas quando da primeira dosimetria, portanto, passo à individualização da pena nesta primeira fase em relação à ré Regina Célia, tendo por parâmetro o artigo 59 do Código Penal conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.



    No tocante aos antecedentes da acusada Regina, verifica-se que contra si não pesa nenhuma condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual os antecedentes são neutros.



    No concernente às circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo), o comportamento da vítima e a conduta social são neutras.



    As consequências do delito, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, extrapolam a normalidade do tipo. Consoante restou apurado, em função das ‘Bocas do Roninha’, diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para que fosse viável a aquisição de entorpecentes junto à ré e sua quadrilha, nas ‘biqueiras’ mantidas pelo grupo, o que impactou sobremaneira a segurança pública da cidade, bem como a sensação de insegurança da população.



    A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do agente, é normal à espécie.



    Quanto à conduta social e personalidade do agente, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge população inocente, na maioria das vezes crianças e adolescentes em formação, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras, sem saber como lidar com a drogadição dos filhos. 



    Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos de humanidade e justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuário se seus familiares é evidente, tratando-se atualmente de um verdadeiro ‘câncer’ em nossa sociedade e de difícil combate pelas autoridades públicas.



    No tocante à natureza e à quantidade do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, a ré se dedicava ao transporte e comercialização de maconha, cocaína e ‘crack’, substâncias entorpecentes, estas últimas, de maior nocividade quando comparadas com a maconha, por exemplo.



    Nesse passo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. 



    Não há agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase da dosimetria, verifico a ocorrência da causa de aumento do art. 40, VI, da lei 11.343/06, uma vez que a ré fornecia drogas para seu sobrinho adolescente ‘Luquinha’ [Lucas Natieres da Silva], razão pela qual aplico o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica.



    Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei11.343/06):



    Atento as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, e a par do quanto acima fundamentado, verifico,ainda, que a culpabilidade da ré é elevada, uma vez que sua função na associação era fazer o transporte e intermediar comercialização de drogas para outros municípios, ultrapassando as fronteiras territoriais de Bastos.



    Nesse passo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica. Ausentes atenuantes e agravantes, causas de aumento ou diminuição, resta como definitiva a pena base fixada.



    As penas são somadas, já que se trata de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 14 (quatorze)anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 1.717 (um mil e setecentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal, pena esta, que, converto em definitiva”.



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento para absolver a paciente do delito de tráfico de entorpecente e reduzir a pena imposta pela prática do crime de associação para o tráfico de seis anos de reclusão para quatro anos e seis meses de reclusão, modificando o regime prisional de fechado para o semiaberto. Consta desse julgado:



    “(...) Quanto à ré Regina, a base foi elevada no dobro, por considerar a maior reprovabilidade da conduta, haja vista a atuação da acusada consistir no transporte e intermediação para outros municípios, ultrapassando as fronteiras territoriais de Bastos. 
Mostra-se igualmente excessiva a majoração, sendo mais adequada a elevação da pena em metade, alcançando 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 1050 dias-multa, piso, tornada definitiva nesse patamar”.



    Esse acórdão foi mantido com a prolação da decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 796.087.



    6. Pelas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de fundamentação inidônea para a fixação da pena-base na condenação da paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente. 



    Em primeira instância, o juízo de origem fixou a pena-base quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente em seis anos de reclusão, ressaltando que a “culpabilidade da ré é elevada, uma vez que sua função na associação era fazer o transporte e intermediar comercialização de drogas para outros municípios, ultrapassando as fronteiras territoriais de Bastos”.



    Ao julgar a apelação criminal da defesa da paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a pena-base com relação ao delito de associação para o tráfico de entorpecente imposta na origem foi excessiva e fixou-a em quatro anos e seis meses. A desproporcionalidade na pena-base da paciente relativa ao delito de associação para o tráfico de drogas foi reparada em segunda instância, no julgamento da apelação criminal, pretendendo os impetrantes nova redução neste habeas corpus.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha o RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Quanto ao regime prisional, ao modificar o regime fechado imposto em primeira instância para o semiaberto, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou:



    “Considerando o montante da pena e a primariedade dos réus, apesar da gravidade do delito, possível o deferimento do regime aberto para Jorge Felix e Alexssandro, e o intermediário para os demais”.



    Mantida a pena de quatro anos e seis meses de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente imposta à paciente em segunda em instância, não se há alvitrar, como pretendem os impetrantes, de modificação do regime prisional semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    Não se demonstram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora